Tribunal: TJMT
Processo: 1027312-05.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027312-05.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONE PIRES DE ARRUDA - CPF: 630.571.661-72 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027312-05.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:
DIONE PIRES DE ARRUDA
.

Recorrido:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por alegada transação bancária via PIX não autorizada, no valor de R$ 5.236,90. A autora sustentou que não realizou a operação, enquanto a instituição financeira demonstrou que a transação foi realizada mediante uso de senha, token, biometria e celular da própria correntista. O juízo de origem entendeu pela inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transação bancária realizada via PIX quando não há comprovação de fraude ou falha na segurança do sistema e os dados de autenticação são corretamente utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira depende da comprovação de falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade no sistema de segurança, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A operação foi realizada com uso de senha, token, biometria e aparelho celular da própria autora, sem evidências de fraude ou acesso indevido.

5.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a alegada fraude ou fato impeditivo da validade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A ausência de prova de roubo, furto ou uso indevido do aparelho celular ou das credenciais bancárias afasta a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por transação bancária via PIX realizada com uso de credenciais corretas e a partir do dispositivo da própria correntista, na ausência de comprovação de falha no serviço ou fraude.

2.

O ônus da prova da alegada fraude incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A mera alegação de desconhecimento da operação, sem elementos mínimos de prova, não enseja responsabilização da instituição bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que o valor de R$ 5.236,90 (cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos) foi transferido de sua conta bancária, via PIX, para conta de terceiro desconhecido de modo indevido, pois alega não ter feito a referida operação.

A requerida, em sua defesa, alega que não tem qualquer responsabilidade no ocorrido, pois, a operação foi realizada mediante indicação da chave PIX, usuário, senha, token e biometria, o que impossibilita transações por pessoa diversa do titular da conta. Além disso, o recorrido demonstrou que a transação ocorreu do celular utilizado pela recorrente, o que afasta a ocorrência de fraude.

A recorrente não impugnou o relatório apresentado pelo recorrido, muito menos a informação de que a operação tenha se dado de seu telefone móvel.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbia a requerente, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar minimamente que a transação foi feita de modo fraudulento. Contudo, não consta nos autos que seu aparelho telefônico tenha sido roubado ou furtado e nem que a operação foi feita por meio de computador pertencente a terceiro.

A recorrente não informa que terceiros tiveram conhecimento da sua senha para que pudessem efetuar a operação bancária.

Ante a não comprovação de falha na prestação do serviço da recorrida, impõe ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o requerido de qualquer responsabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025